Tribunal: STJ
Processo: 5001321-45.2018.8.21.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209239 - RS(2025/0142187-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
SABRINA BROILO - RS113615
EMBARGADO
: KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO.
SOBRE-ESTADIA
(DEMURRAGE).
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
ARTS.
412
E
413
DO
CÓDIGO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE DA IMPORTADORA. VALORES PRÉVIA E EXPRESSAMENTE
CONHECIDOS. SÚMULAS 7 E
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC.
83/STJ.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. INDEFERIMENTO. EMBARGOS
ART. 1.026,
REJEITADOS.
1. Não se aprecia, de início, a oposição de segundos embargos de declaração, em
razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
2. Ausência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou, de forma suficiente e
clara, as questões necessárias à solução da controvérsia (fls. 718-721).
3. A sobre-estadia (demurrage) possui natureza indenizatória, sendo inaplicáveis os
arts. 412 e 413 do Código Civil (fl. 718).
4. Responsabilidade da importadora pelo pagamento da sobre-estadia e
reconhecimento do débito em correspondências eletrônicas, conforme registrado pelo
Tribunal de origem (fls. 719-720).
5. Valores de demurrage previamente estipulados e do conhecimento da recorrente;
afastado o arbitramento por existir demonstração concreta dos montantes e do tempo
de permanência dos contêineres (fl. 720).
6. Incidência dos verbetes 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando a
revisão do conjunto fático-probatório e reafirmando a jurisprudência sobre a matéria (fl.
721).
7. Consectários legais fixados com aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da
citação (fl. 721).
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56448012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d77111d9-d1a6-4343-bc56-24787aa572be

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56448012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d77111d9-d1a6-4343-bc56-24787aa572be

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209239 - RS(2025/0142187-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
SABRINA BROILO - RS113615
EMBARGADO
: KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO.
SOBRE-ESTADIA
(DEMURRAGE).
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
ARTS.
412
E
413
DO
CÓDIGO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE DA IMPORTADORA. VALORES PRÉVIA E EXPRESSAMENTE
CONHECIDOS. SÚMULAS 7 E
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC.
83/STJ.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. INDEFERIMENTO. EMBARGOS
ART. 1.026,
REJEITADOS.
1. Não se aprecia, de início, a oposição de segundos embargos de declaração, em
razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
2. Ausência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou, de forma suficiente e
clara, as questões necessárias à solução da controvérsia (fls. 718-721).
3. A sobre-estadia (demurrage) possui natureza indenizatória, sendo inaplicáveis os
arts. 412 e 413 do Código Civil (fl. 718).
4. Responsabilidade da importadora pelo pagamento da sobre-estadia e
reconhecimento do débito em correspondências eletrônicas, conforme registrado pelo
Tribunal de origem (fls. 719-720).
5. Valores de demurrage previamente estipulados e do conhecimento da recorrente;
afastado o arbitramento por existir demonstração concreta dos montantes e do tempo
de permanência dos contêineres (fl. 720).
6. Incidência dos verbetes 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando a
revisão do conjunto fático-probatório e reafirmando a jurisprudência sobre a matéria (fl.
721).
7. Consectários legais fixados com aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da
citação (fl. 721).
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIDRAÇARIA
LAJEADENSE LTDA contra acórdão assim ementado (fl. 716):

Documento eletrônico VDA56171280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: b1678875-6773-4a34-9e80-fc5531aa2565

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SOBRE-ESTADIAS DE
CONTÊINERES. DEMURRAGES. NATUREZA JURÍDICA DE INDENIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. CULPA PELO ATRASO DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS.
. DÉBITO JUDICIAL. REAJUSTE. SELIC. PRECEDENTES.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. “As demurrages têm natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal,
o que afasta a incidência do
do Código Civil”
, Rel.
art. 412
(REsp 1.286.209/SP
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
. Incidência, na hipótese, das disposições do
08/03/2016
14/03/2016)
verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
3. Nos casos em que não houver estipulação contratual diversa, a Taxa SELIC
passou a ser aplicada de forma unificada, conferindo segurança jurídica e
uniformidade na fixação dos consectários legais das condenações civis.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
afirma existir negativa de completa prestação jurisdicional, com fundamentação
genérica e sem exame específico dos pontos do recurso especial, inclusive quanto ao
afastamento das teses de ilegitimidade, ausência de contrato e abusividade dos
valores da sobre-estadia (fls. 724-729).
Sustenta omissão sobre três matérias:

a) ausência de vínculo contratual que imponha o pagamento da sobre-estadia pela
importadora;
b) impossibilidade de fixação unilateral do quantum, com necessidade de
arbitramento e limitação pelos arts. 412 e 413 do Código Civil;
c) proporcionalidade dos valores da demurrage em relação ao frete e ao free time
(fls. 726-729).

Aponta omissão quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, afirmando
que o acórdão apenas reproduziu trechos das decisões de origem, sem demonstrar
reexame de provas e sem impedir a revaloração (fls. 728-729).
Aduz omissão sobre o conhecimento do recurso pela alínea “c” do art. 105,
III, da Constituição Federal, indicando divergência com precedentes do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina e requerendo mitigação dos requisitos formais por
notoriedade do dissídio (fls. 729-736).
Em seguida, a parte opôs novos embargos de declaração (fls. 739-762; n.
), sobrevindo petição requerendo a desconsideração dos primeiros
1018345/2025
embargos (fls. 764-765; n.
).
1018459/2025
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 771-772 na qual a parte
embargada alega que não há omissão no acórdão; que os embargos são protelatórios
e pretendem rediscutir matéria já decidida; que a decisão foi clara ao afirmar a
natureza indenizatória da demurrage, a responsabilidade da embargante e o
Documento eletrônico VDA56171280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: b1678875-6773-4a34-9e80-fc5531aa2565

afastamento de cláusula penal e redução de valores; e requer aplicação de multa por
litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, não
é possível, de início, apreciar os segundos embargos de declaração.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

No que toca ao recurso especial, o Tribunal de origem motivou adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Não há falar, portanto, em omissão ou negativa de prestação jurisdicional apenas
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da
parte. Sobre o tema, os seguintes precedentes: AgRg no
,
REsp 965.541/RS
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
17/5/2011
, e AgRg no Ag
Desembargador Convocado Vasco
24/5/2011
1.160.319/MG,
Della Giustina, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/4/2011,
6/5/2011.
No que toca ao pagamento da sobre-estadia, esta Corte Superior tem
entendimento de que se trata de indenização e não cláusula penal, de modo que a
relação de direito é mesmo entre o importador e proprietário dos contêineres que
ficou injustamente privado do bem. (fl. 718)
São, portanto, inaplicáveis as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil,
sobre os quais incidem as disposições do verbete n. 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
O Tribunal local, ademais, não só concluiu pela responsabilidade da importadora
para o pagamento da sobre-estadia como também consignou que ela mesma a
reconhecera por meio de correspondência eletrônica.
Leia-se:

“(...) embora tenha sido declarada a nulidade das duplicatas, é de
responsabilidade da importadora o pagamento das despesas de sobre-
estadia, tendo sido, inclusive, reconhecido pela autora a sua
responsabilidade por tal débito, conforme e-mails colacionados ao processo
de origem nas páginas 2-19 do evento 5, PROCJUDIC3” (e-STJ, fl. 504). (fls.
719)

Os valores da sobrestadia, ademais, foram previamente estipulados e eram do
conhecimento e concordância da recorrente.
Veja-se:

“Não há falar em apuração dos valores devidos a título de sobre-estadia por
arbitramento, porque há efetiva demonstração dos valores e o tempo relativo
a cada contêiner, como segue - página 10 do evento 5, PROCJUDIC2” (e-
STJ, fl. 504). (fl. 720)

Documento eletrônico VDA56171280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: b1678875-6773-4a34-9e80-fc5531aa2565

É, pois, inequívoca a incidência dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta
Casa. De outro lado, em relação ao reajuste dos valores devidos, é firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, uma vez ajuizada a ação, o índice a ser
utilizado para a mora é a SELIC, excluídas a correção monetária e taxa de juros. (...)
Em face do exposto, conheço do recurso especial e a ele dou parcial provimento para
que, a partir da citação, incida apenas a taxa SELIC sobre os valores devidos.
Sucumbência mantida. É como voto. (fl. 721)
Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento.
O
pronunciamento
acerca
dos
fatos
controvertidos
encontra-se
objetivamente fixado nas razões da decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a
alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56171280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: b1678875-6773-4a34-9e80-fc5531aa2565

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: b1678875-6773-4a34-9e80-fc5531aa2565

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.209.239 / RS
Número Registro: 2025/0142187-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013214520188210017
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
SABRINA BROILO - RS113615
RECORRIDO
: KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
SABRINA BROILO - RS113615
EMBARGADO : KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
Documento eletrônico VDA56427937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 0c0e7400-7ba6-4610-8d68-068809c1087e

LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 0c0e7400-7ba6-4610-8d68-068809c1087e